Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-61.2021.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005541-61.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]

RELATOR: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[LARRIC DE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 052.597.181-51 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO RELATOR E A 2ª VOGAL.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÃO — APREENSÃO DE VEÍCULO NÃO LICENCIADO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DO TERMO DE INVENTARIANTE PARA LIBERAÇÃO DO BEM — IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA, TAXA E DESPESA DECORRENTE DA ESTADIA E REMOÇÃO DO VEÍCULO — AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Ausente ilegalidade na exigência do termo de inventariante para liberação do bem apreendido, não é possível afastar a cobrança da multa, taxa e despesa decorrente da estadia e remoção do veículo, bem como, não há obrigação do Estado no dever de indenizar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por LARRIC DE OLIVEIRA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos Autos da ação n. 1005541-61.2021.8.11.0007, proposta por LARRIC DE OLIVEIRA CARVALHO contra o ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e JULGOU IMPROCEDENTE o pedido deduzido por LARRIC DE OLIVEIRA DE CARVALHO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, para declarar a legalidade das cobranças de licenciamento, seguro e taxa de estadia sobre o veículo GM Classic Spirit, cor prata, ano 2007/2008, placa NJI-5830, Renavam 00941297756, em nome de Anderson Belém de Carvalho, que fora apreendido, em 04/12/2019.

Alega o apelante que não foram poucos os inconvenientes provocados pela postura da requerida. A cobrança indevida e exorbitante, bem como, a recusa injustificada de liberação do veículo mesmo com ordem judicial, produziu ao requerente não apenas desconforto e descontentamento, mas também pela angústia e constrangimento de ter privado um direito, além ter que buscar a justiça para ver seus direitos respeitados.

Aduz ainda que não possui CNH, isso porque, não pretende dirigir veículos, e, condicionar a liberação do veículo a regularização da CNH é um verdadeiro absurdo. É querer imputar ao cidadão uma obrigação que não passa de uma mera faculdade, visto que, o autor tem o direito de possuir o veículo, vender, deixar guardado, pagar motorista, ou até mesmo doar, já que foi fruto de herança em processo de inventário.

Pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença no sentido de declarar a ilegitimidade das cobranças ou multas, impostos e taxas do veículo, bem como a liberação deste, e ainda a condenação do réu em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LARRIC DE OLIVEIRA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos Autos da ação n. 1005541-61.2021.8.11.0007, proposta por LARRIC DE OLIVEIRA CARVALHO contra o ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e JULGOU IMPROCEDENTE o pedido deduzido por LARRIC DE OLIVEIRA DE CARVALHO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, para declarar a legalidade das cobranças de licenciamento, seguro e taxa de estadia sobre o veículo GM Classic Spirit, cor prata, ano 2007/2008, placa NJI-5830, Renavam 00941297756, em nome de Anderson Belém de Carvalho, que fora apreendido, em 04/12/2019.

O apelante relata na inicial que o veículo foi apreendido em 04/12/2019 por estar com a documentação atrasada. Que o proprietário do veículo, seu pai faleceu em 07/06/2019 e que adimpliu o débito do veículo em 09/12/2019, referente ao licenciamento do ano 2019, bem como diárias de pátio do DETRAN, referente aos 05 (cinco) dias em que o veículo ficou apreendido. Que o DETRAN não liberou o veículo ao autor, alegando que devido à morte do proprietário necessitaria de alvará judicial expedido em sede de inventário para habilitar o autor retirar o veículo, sendo liberado o alvará somente em 09/09/2020.

Afirma ainda que o órgão de trânsito novamente se negou a entregar o veículo ao autor, tendo em vista que este não é condutor habilitado, mesmo esse estando acompanhado de seu tio, que é habilitado, informando ainda que deveria realizar outro pedido judicial ou regularizar sua habilitação.

Afirma que quando da expedição do alvará judicial o veículo estava com os débitos regulares, no entanto a ré negou-se a devolver o veículo e hoje soma a quantia de R$ 8.575,00 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais) referente à diária por utilização do pátio.

Por isso, requereu fosse declarada a ilegitimidade das cobranças ou multas, impostos e taxas do veículo, bem como a liberação deste, e ainda a condenação do réu em perdas e danos pela desvalorização do veículo e condenação em danos morais.

No entanto, o Juízo primitivo JULGOU IMPROCEDENTE o pedido deduzido por LARRIC DE OLIVEIRA DE CARVALHO.

Pois bem.

Ressai dos autos que a Administração Pública condicionou a liberação do veículo GM Classic Spirit, cor prata, ano 2007/2008, placa NJI-5830, Renavam 00941297756, em nome de Anderson Belém de Carvalho à apresentação de uma decisão judicial de inventário, visto que o proprietário é falecido.

O requerente faz provas nos autos a sua condição de herdeiro, bem como que adimpliu o débito do veículo em 09/12/2019, referente ao licenciamento do ano 2019, e diária de pátio do DETRAN, dos 05 (cinco) dias em que o veículo ficou apreendido (ID’s 126532195 e 126532192).

Ainda assim, o DETRAN não liberou o veículo ao autor, alegando que devido à morte do proprietário necessitaria de alvará judicial expedido em sede de inventário para habilitar o autor retirar o veículo, sendo liberado o alvará em 09/09/2020, e mesmo depois disso, o órgão de trânsito se negou a entregar o veículo ao autor, que estava acompanhado do seu tio habilitado, informando que deveria realizar outro pedido judicial em nome de pessoa habilitada ou regularizar sua habilitação.

Na hipótese, a exigência, além de extrapolar a competência do órgão de trânsito, se revela desarrazoada, uma vez que não pode condicionar a liberação do veículo sob a condição de ter que, previamente, abrir um inventário judicial, enquanto seu veículo deteriora nos pátios de depósito público e enseja a cobranças de diárias em seu desfavor.

Sabe-se que o art. 1.784 do Código Civil estabelece que, no momento do óbito, o autor da herança transmite seu bem, integralmente, aos seus herdeiros.

In verbis:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Uma vez comprovada sua condição de único herdeiro, este se torna legitimado para reaver o veículo, não havendo que se falar obrigatoriedade da apresentação de inventário para a liberação.

Ademais, assim decide os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIETÁRIO FALECIDO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE TERMO DE INVENTARIANÇA E RELAÇÃO DE BENS. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. IMPETRANTE ÚNICO HERDEIRO DO FALECIDO. SITUAÇÃO REGULAR DO AUTOMÓVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que o impetrante pleiteia a concessão de segurança para a liberação do automóvel apreendido por motivo de estacionamento irregular, somente mediante o pagamento de reboque, multa e uma diária, afirmando que a exigência de apresentação de termo de inventariança é desarrazoada, sendo certo que o titular do automóvel, já falecido, era seu pai e é seu único herdeiro, conforme certidão de óbito. 2. Sentença que concedeu a segurança. Apelo do impetrado. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. 4. Veículo que se encontra em nome do falecido genitor do impetrante, cujo óbito ocorreu em 09.12.2005, sem que o apelado tivesse, até a época dos fatos, providenciado a abertura do inventário ou arrolamento, judicial ou extrajudicial. 5. Não obstante, a exigência da apresentação do termo de inventariança, na hipótese, é desarrazoada. 6. Veículo regular quanto à vistoria, tributos e multas, havendo comprovação, pela certidão de óbito, que o apelado é o único herdeiro. 7. Situação cadastral que não obsta a retirada do veículo, na hipótese. 8. Direito líquido e certo do impetrante em ver seu veículo liberado mediante o pagamento da multa que ensejou a apreensão, além das despesas de reboque e diária ao dia 11.04.2011. 9. Sentença mantida. 10. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ – APL: 01089078120118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 25/10/2016, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2016).

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ABERTURA DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A questão controvertida cinge-se em definir se a substituição da parte que faleceu no âmbito da execução deve ser feita pelo espólio, ou se o ingresso dos sucessores se mostra suficiente.

2. O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário. Precedentes: AgRg no AREsp. 669.686/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.6.2015; REsp. 554.529/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 15.8.2005, p. 242. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

Desse modo, uma vez adimplidos todos os débitos relativos ao veículo, bem como realizada a prova de ser o único herdeiro do falecido proprietário, a exigência para apresentação de inventário para liberação do veículo é ilegal.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DETRAN — LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – REGULARIZADOS OS DÉBITOS RELATIVOS AO BEM — PROPRIETÁRIA FALECIDA – ÚNICO HERDEIRO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INVENTÁRIO - MEDIDA DESARRAZOADA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTENTE - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário. (AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

Comprovada a condição de único herdeiro, bem como da regularidade dos débitos relativos ao veículo, condicionar sua liberação à abertura de inventário judicial é medida desarrazoada que viola direito líquido e certo.

(N.U 1003523-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Além disso, quanto à negativa de devolução do veiculo pelo fato do requerente não possuir habilitação, mesmo estando com pessoa habilitada, também não me parece plausível.

A legislação especifica (CTB) não faz óbice qualquer à restituição de veículo somente a pessoa legalmente habilitada, tanto é verdade que a única coisa mencionada é o condicionamento ao pagamento das despesas, vejamos o Art. 271, §1° do CTB:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. §1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

Portanto, deve ser realizada a liberação do veículo GM Classic Spirit, cor prata, ano 2007/2008, placa NJI-5830, Renavam 00941297756 para o apelante, e ainda declarado indevido o pagamento das cobranças de taxas, multas e impostos após 09/12/2019, data em que fez prova que adimpliu o débito do veículo, referente ao licenciamento do ano 2019, e diária de pátio do DETRAN, dos 05 (cinco) dias em que o veículo ficou apreendido, antes que o apelante comparecesse no pátio para retirar o bem.

Por ultimo quanto ao pedido de danos morais,
sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

No caso, a cobrança indevida e exorbitante, bem como, a recusa injustificada de liberação do veículo mesmo com ordem judicial, produziu ao apelante não apenas desconforto e descontentamento, mas também pela angústia e constrangimento de ter privado um direito, além ter que buscar a justiça para ver seus direitos respeitados. Vejamos o entendimento jurisprudencial dessa Câmara
:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO - ÔNIBUS APREENDIDO PELO MUNICÍPIO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – COMPETÊNCIA ESTATUAL – ARBITRARIEDADE DA APREENSÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO SUCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Não obstante a autonomia política-constitucional-territorial do Município apelante, sabe-se que em se tratando de transporte intermunicipal a competência pertence ao estado membro, nos termos da Constituição Republicana.

Com os atos praticados pelo município apelante, inerente as apreensões indevidas, restou caracterizado ao dano à imagem da empresa perante os consumidores e clientes locais.

A ilegalidade das apreensões realizadas pelo apelante foram afastadas pelo Poder Judiciário, conforme inúmeras decisões colacionadas a peça primária.

Desse modo, à luz da teoria dos precedentes, e atentando-se as provas colacionadas no caderno processual, com as 13 (treze) apreensões ocorridas, e ações ajuizadas para liberação dos veículos, verifica-se que a quantia fixada em sentença, mostra-se suficiente a repelir o dano suportado pela parte, e também apto a desencorajar nova conduta arbitrária pelo ente federativo apelante.

(N.U 0001237-37.2001.8.11.0007, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

Nessa quadra, reconhecido o dever de indenização, para fixação de seu valor, por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, para arbitrá-lo de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

No caso do dano moral, que atinge valores abstratos, não é necessária a demonstração, in concreto, do dano ou prejuízo, bastando a prova de que houve a violação de um direito. Como no caso dos autos.

Portanto, condeno o Detran/MT ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais ao apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e DOU PROVIMENTO, para retificar a sentença no sentido de declarar a ilegitimidade das cobranças ou multas, impostos e taxas do veículo, bem como a imediata liberação deste, e ainda a condenação do apelado em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

Condeno ainda o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso, pelos próprios fundamentos da sentença:

[...] Pois bem. Em percuciente análise dos autos, constato que é incontroverso que o veículo do autor foi objeto de apreensão/remoção no ano de 2019 e permaneceu retido no órgão de trânsito desde então. Todavia, compulsando os autos noto que o veículo não foi entregue ao autor por culpa exclusiva deste. Isso porque, após quitar o licenciamento do ano de 2019 e a taxa de R$ 181,06 referente a 05 (cinco) dias da estadia de pátio o veículo não pôde ser entregue ao autor em razão deste não possuir habilitação.

O fato do autor alegar que compareceu com parente habilitado não inibe o órgão de trânsito de agir conforme sua normativa legal e negar a liberação do veículo ao autor, posto que este é quem possui legitimidade para retirar o veículo, já que possuidor de Alvará Judicial expedido em decorrência de processo de inventário. Todavia, a liberação do veículo está condicionada ao pagamento das multas, taxas e despesas do veículo, inclusive os débitos tributários que incidiram no período que o veículo estava retido, por culpa do autor.

Em outras palavras, o autor teve seu pedido devidamente negado pelo órgão de trânsito em 2019, devido este não ser condutor habilitado para retirar o veículo, porém não providenciou o necessário para suprir a negativa (alterar o pedido judicial ou regularizar sua habilitação), passando-se o ano de 2019, 2020 e 2021 e o veículo permaneceu devidamente retido no órgão de trânsito, querendo o autor, agora, retirar o veículo sem qualquer ônus, inclusive os tributários.

Com efeito, o artigo 271, §1º e §10 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) preconizam que a restituição do veículo apreendido/removido só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, sendo a cobrança limitada ao prazo de 06 (seis) meses.

Destarte, resta patente que o veículo está retido no pátio do DETRAN de forma devida, por expressa exigência legal.

Todavia, a cobrança da taxa de estadia por período superior a 06 (seis) dias é ilegal. No caso dos autos, a cobrança da taxa de pátio descreve o total de 175 (cento e setenta e cinco) dias, isto é, menos que 6 (seis) meses, restando evidente a inexistência de ilegalidade no ato administrativo.

[...]

Desta feita, vislumbro a legalidade da cobrança das taxas, multas e tributos incidentes sobre o veículo, de forma que a improcedência do feito é medida que se impõe, não havendo que se falar em indenização por danos materiais ou morais. [...]. (Id. 126531762 – fls. 3/5).

EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
LARRIC DE OLIVEIRA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos Autos da ação n. 1005541-61.2021.8.11.0007, proposta por LARRIC DE OLIVEIRA CARVALHO contra o ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e JULGOU IMPROCEDENTE o pedido deduzido por LARRIC DE OLIVEIRA DE CARVALHO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, para declarar a legalidade das cobranças de licenciamento, seguro e taxa de estadia sobre o veículo GM Classic Spirit, cor prata, ano 2007/2008, placa NJI-5830, Renavam 00941297756, em nome de Anderson Belém de Carvalho, que fora apreendido, em 04/12/2019.

Alega o apelante que não foram poucos os inconvenientes provocados pela postura da requerida. A cobrança indevida e exorbitante, bem como, a recusa injustificada de liberação do veículo mesmo com ordem judicial, produziu ao requerente não apenas desconforto e descontentamento, mas também pela angústia e constrangimento de ter privado um direito, além ter que buscar a justiça para ver seus direitos respeitados.

Aduz ainda que não possui CNH, isso porque, não pretende dirigir veículos, e, condicionar a liberação do veículo a regularização da CNH é um verdadeiro absurdo. É querer imputar ao cidadão uma obrigação que não passa de uma mera faculdade, visto que, o autor tem o direito de possuir o veículo, vender, deixar guardado, pagar motorista, ou até mesmo doar, já que foi fruto de herança em processo de inventário.

Pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença no sentido de declarar a ilegitimidade das cobranças ou multas, impostos e taxas do veículo, bem como a liberação deste, e ainda a condenação do réu em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

O Exmo. Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, votou nos seguintes termos;

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e DOU PROVIMENTO, para retificar a sentença no sentido de declarar a ilegitimidade das cobranças ou multas, impostos e taxas do veículo, bem como a imediata liberação deste, e ainda a condenação do apelado em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

Condeno ainda o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

A Exma. Sra. Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (1ª Vogal), acompanhou o voto do relator, Exmo. Sr. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de;
dar provimento

ao recurso
para, retificar a sentença no sentido de declarar a ilegitimidade das cobranças ou multas, impostos e taxas do veículo, bem como a imediata liberação deste, e ainda a condenação do apelado em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

O Exmo. Sr. Desembargador Luiz Carlos da Costa, (2º Vogal), após pedido de vista, e com a devida vênia ao e. Relator, negou provimento ao recurso, pelos próprios fundamentos da sentença.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que
julgou improcedente o pedido

para declarar a legalidade das cobranças de licenciamento, seguro e taxa de estadia sobre o veículo GM Classic Spirit, cor prata, ano 2007/2008, placa NJI-5830, Renavam 00941297756,

em nome de Anderson Belém de Carvalho, que fora apreendido, em 04/12/2019.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de ilegalidade do ato
que
julgou improcedente o pedido

para declarar a legalidade das cobranças de licenciamento, seguro e taxa de estadia sobre o veículo em nome de Anderson Belém de Carvalho, que fora apreendido, em 4/12/2019,
não c
omungo do mesmo entendimento do eminente relator
.

Isso porque, consta dos autos que Larric de Oliveira Carvalho, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e pedido de indenização por danos morais e materiais em desfavor do DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a fim de declarar a ilegitimidade da cobranças das multas, impostos e taxas do veículo GM Classic Spirit, cor prata, ano 2007/2008, placa NJI-5830, Renavam 00941297756, em nome de Anderson Belém de Carvalho e consequente liberação sem ônus ao autor.

Alega o autor que, o veículo foi apreendido em 4/12/2019 por estar com a documentação atrasada. Que, o proprietário do veículo, pai do requerente faleceu em 7/6/2019 e que adimpliu o débito do veículo em 9/12/2019, referente ao licenciamento do ano 2019, bem como diária de pátio do DETRAN, referente aos 5 (cinco) dias em que o veículo ficou apreendido. Que o DETRAN não liberou o veículo ao autor, alegando que devido a morte do proprietário necessitaria de alvará judicial expedido em sede de inventário para habilitar o autor retirar o veículo, sendo liberado o alvará em 9/9/2020.

Segue narrando que, o órgão de trânsito se negou a entregar o veículo ao autor, tendo em vista que este não é condutor habilitado, informando que deveria realizar outro pedido judicial ou regularizar sua habilitação.

Afirma que, quando da expedição do alvará judicial o veículo estava com os débitos regulares, no entanto a ré se negou a devolver o veículo e hoje soma-se a quantia de R$ 8.575,00 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais) referente a diárias por utilização do pátio.

Requereu a declaração de ilegitimidade das cobranças ou multas, impostos e taxas do veículo, bem como a liberação deste; condenação do réu em perdas e danos pela desvalorização do veículo e condenação em danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida ao Id. 126531751.

Citado o Requerido apresentou contestação por meio do ID. 126531754.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença em que,
julgou improcedente o pedido deduzido pelo Apelante em face do Apelado para declarar a legalidade das cobranças de licenciamento, seguro e taxa de estadia sobre o veículo GM Classic Spirit, cor prata, ano 2007/2008, placa NJI-5830, Renavam 00941297756, em nome de Anderson Belém de Carvalho, que fora apreendido, em 04/12/2019. Consignou ao órgão de trânsito que deverá abater a quantia paga pelo autor em 09/12/2019 (ID 65921843) este no valor R$ 181,06 do
quantum
da taxa de estadia do veículo.

Em consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. [...]
(ID. 97202479)

Inconformado, o Apelante
Larric de Oliveira de Carvalho,
apresentou recurso de apelação requerendo seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos iniciais do autor Apelante, e julgar procedentes os pedidos pleiteado pelo Requerente.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença proferida. Id. 126531768.

Pois bem.

Da análise dos autos observa-se que, o veículo do autor foi objeto de apreensão/remoção no ano de 2019 e permaneceu retido no órgão de trânsito desde então; todavia, denota-se que o veículo não foi entregue ao autor por culpa exclusiva deste. Isso porque, após quitar o licenciamento do ano de 2019 e a taxa de R$ 181,06 referente a 5 (cinco) dias da estadia de pátio o veículo não pôde ser entregue ao autor em razão deste não possuir habilitação.

Conforme ponderado pelo Juízo
a quo
, na sentença;
o fato do autor alegar que compareceu com parente habilitado não inibe o órgão de trânsito de agir conforme sua normativa legal e negar a liberação do veículo ao autor, posto que este é quem possui legitimidade para retirar o veículo, já que possuidor de Alvará Judicial expedido em decorrência de processo de inventário
.

Com efeito, a liberação do veículo está condicionada ao pagamento das multas, taxas e despesas do veículo, inclusive os débitos tributários que incidiram no período que o veículo estava retido, por culpa do autor.

O artigo 271, §1º e § 10, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) preconizam que a restituição do veículo apreendido/removido só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, sendo a cobrança limitada ao prazo de 06 (seis) meses.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA- MANDADO DE SEGURANÇA- ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - VEÍCULO APREENDIDO - ESTADIA PÁTIO CONVENIADO - COBRANÇA - PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A SEIS MESES - APLICAÇÃO.

Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas. Se o veículo apreendido foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran, que se encontra diretamente vinculado à Autoridade de Trânsito local e, via de consequência, ao Estado de Minas Gerais, revela-se patente a legitimidade passiva do Delegado de Polícia para litigar na demanda. A cobrança de despesa de estadia de veículo apreendido deve limitar-se ao período de seis meses, nos termos da redação constante no art. 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicável ao caso dos autos.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.565093-0/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/2/2021, publicação da súmula em 4/3/2021)

Dessa forma, conforme restou consignado pelo 2º Vogal Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, [...]
resta patente que o veículo está retido no pátio do DETRAN de forma devida, por expressa exigência legal. Todavia, a cobrança da taxa de estadia por período superior a 06 (seis) dias é ilegal. No caso dos autos, a cobrança da taxa de pátio descreve o total de 175 (cento e setenta e cinco) dias, isto é, menos que 6 (seis) meses, restando evidente a inexistência de ilegalidade no ato administrativo.

Frisou que, [...]
d
esta feita, vislumbro a legalidade da cobrança das taxas, multas e tributos incidentes sobre o veículo, de forma que a improcedência do feito é medida que se impõe, não havendo que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para
acompanhar
o voto do 2º (vogal), Desembargador Luiz Carlos da Costa, no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação,

interposto por
Larric de Oliveira de Carvalho
, pelos próprios fundamentos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023